Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSENTE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir à autora a quantia de R$ 4.326,00 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais), já incluída a dobra, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu que fosse declarado inexistente o débito no valor de R$ 2.163,00; a condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira. Afirmou que no dia 22/03/2023 recebeu mensagens de texto com informação que haviam sido feitas compras com seu cartão. Alegou que, como não havia utilizado seu cartão de crédito, ligou imediatamente para a central de atendimento para solicitar o bloqueio do cartão e o cancelamento das compras, entretanto, o banco só realizou o bloqueio após os terceiros fraudadores tentarem realizar outras compras. Sustentou que, ao contrário do ocorrido nas transações questionadas, todas as compras que realiza em nome próprio é exigida a senha de segurança, em razão da ferramenta de pagamento “por aproximação” encontrar-se desabilitada. Aduziu que as aludidas compras oriundas de fraude foram realizadas no Estado de São Paulo, unidade da federação que não visitou nos últimos tempos. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49984921 e 49984923). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação de serviços; dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e da repetição de indébito.
5. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira recorrente arguiu a nulidade da sentença em razão de “error in judicando”, sob o fundamento de que o julgamento não decorreu do adequado juízo de subsunção das normas abstratas à hipótese deduzida no efeito. No mérito, sustentou que a compra ocorreu sem a presença física do cartão, tendo sido realizada por aproximação, via Apple Pay, cujo processo de cadastro é feito diretamente pelo cliente. Nessa modalidade é necessário que o consumidor posicione o seu cartão de crédito para a leitura de dados ou digite manualmente o número do cartão, bem como informe seu nome, CVV e endereço. Alegou que a compra ocorreu pela própria recorrida ou por pessoa que teve acesso ao seu dispositivo, o que descaracteriza a sua responsabilidade. Afirmou ser incabível o pagamento em dobro, em virtude da ausência de conduta ilícita ou má-fé por parte da recorrente. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A magistrada sentenciante apreciou adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitou suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela falha na prestação do serviço ensejadora da responsabilidade objetiva da ré. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em nulidade da sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
10. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
11. Na hipótese, em que pese a alegação da recorrente que as compras foram realizadas por aproximação, via Apple Pay, cuja ferramenta de pagamento, para ser utilizada, necessita que o cliente posicione o cartão para leitura dos dados ou efetue o cadastramento manualmente, é certo que, nos casos de clonagem do cartão de crédito, o estelionatário possui acesso a todos os dados e a movimentação daquele cartão, podendo realizar as transações como se fosse o titular. Competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes em compras realizadas em ambiente virtual, por exemplo, a impossibilidade de tal cadastramento ter sido efetivado fazendo uso do cartão clonado da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas, ônus do qual não se desincumbiu.
12. No presente caso, a prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço. Nos termos do destacado na sentença, a realização de 4 compras seguidas, de valores aproximados, em um único estabelecimento e realizados em curto intervalo de tempo, evidenciam a ocorrência de fraude. No ponto, a própria recorrente confirmou que na data em que ocorreram as transações contestadas “houve outras duas tentativas de transação, totalizando o valor de R$ 930,00, porém, dado o cenário das transações (recorrência, valor, horário), a área de monitoramento do Banco negou as compras, evitando assim um prejuízo maior” (ID 49984919 - Pág. 4). A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
13. Em razão da responsabilidade civil objetiva da recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o débito é inexigível. Impõe-se, no caso, a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às transações contestadas e a determinação ao banco de ressarcimento à autora dos valores cobrados, no entanto, de forma simples, porquanto não evidenciada, na hipótese, a má-fé da recorrente, requisito para a repetição em dobro.
14. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
15. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do valor de R$ 2.163,00 referentes às compras decorrentes de fraude lançadas no cartão de crédito da autora, na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.